Tribunal: STF
Processo: Rcl 73427
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Lidertells Bens Próprios Ltda., em 4.11.2024, contra a seguinte decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que, ao não suspender o Processo n. 0052900- 06.2006.5.02.0442, teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232:



    “D E C I S Ã O



    PETIÇÃO DE ID. 490810/2023-0 Mediante petição de id. 490810/2023-0, a reclamada reitera o pedido de sobrestamento dos autos pelo Tema 1232, juntando cópia de decisão proferida em sede de Reclamação Constitucional no qual se discute situação jurídica semelhante.



    Com relação à decisão de Reclamação Constitucional juntada com a petição, nada a deferir, pois diz respeito a processo diverso e que não tem aplicação nos presentes autos.



      Passa-se à análise do recurso extraordinário. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido por esta Corte Superior Trabalhista em que a parte insurge-se quanto ao tema ‘execução – grupo econômico – coisa julgada’. 



    Argui prefacial de repercussão geral. Aponta ofensa aos arts. 5º, caput, II, XXXV, LIV, LV, 97 e súmula vinculante 10 STF.



      Requer o sobrestamento do feito pelo Tema 1232. (...)



    De início, cabe destacar que não há falar em sobrestamento dos autos pelo Tema 1.232, na medida em que a legitimidade passiva da parte para figurar na execução em decorrência de grupo econômico foi decidida anteriormente em embargos à execução, sem que tenha havido modificação da decisão de mérito no julgamento dos recursos a esta c. Corte, operando-se a coisa julgada em relação a sua responsabilidade pelos débitos trabalhistas em 11/11/2016, o que torna imutável a decisão. 



    Verifica-se que o acórdão ora impugnado concluiu pela incidência da Súmula nº 422, I do TST, ante a ausência de dialeticidade. 



    Diante do óbice processual aplicado, não analisou o mérito da controvérsia. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. 



    A tese fixada pelo STF – Tema 181 é a de que: ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE nº 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009’, entendimento consubstanciado no processo RE-598.365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 



    Assim, tendo em vista o disposto nos arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC, no sentido de que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica; deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário. 



    Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal” (doc. 18).



    2. A reclamante afirma que a autoridade reclamada “descumpriu a decisão proferida em 25/05/2023 pelo STF (Ministro Dias Toffoli), que determinou a suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas onde se discute a inclusão de empresa integrante do mesmo grupo econômico no polo passivo da execução, sem que ela tenha participado do processo de conhecimento” (fl. 5, doc. 1).



    Salienta que “a decisão que deferiu a inclusão da reclamante no polo passivo da execução, sem participar da fase de conhecimento, sem prova de fraude, de forma automática e arbitrária, por supostamente integrar grupo econômico, nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, é incompatível com a Constituição Federal, o que atinge até mesmo atos jurídicos supostamente aperfeiçoados” (fl. 7, doc. 1).



    Assevera que “houve evidente desrespeito à decisão paradigma, porquanto a autoridade reclamada tratou exatamente do que será examinado pelo Plenário desta Suprema Corte quando julgar o mérito do Tema 1.232/RG. O fato de o reconhecimento da reclamante como integrante de grupo econômico ter ocorrido em data anterior ao Tema 1.232/RG não afasta a necessidade de suspensão do processo, tendo em vista que a distinção feita pela autoridade reclamada não encontra amparo na decisão a qual determinou a suspensão dos processos” (fl. 9, doc. 1). 



    Requer, “liminarmente, considerando que a reclamante foi incluída de ofício na execução, em violação ao art. 878, da CLT (doc. 11), pede-se a imediata suspensão da execução trabalhista, nos termos da decisão do i. Ministro Gilmar Mendes e Enunciado nº 64 do CJF” (fl. 10, doc. 1).



    Pede “o provimento da reclamação para: (a) confirmar a liminar eventualmente deferida e manter suspensa a execução trabalhista nº 0052900- 06.2006.5.02.0442, até que seja decidido o Tema de Repercussão Geral 1.232 do STF (Leading Case: RE 1.387.795), ou proferida decisão revogando a decisão de 09/10/2024 (doc. 5), bem como, para que seja declarada a nulidade de todos os atos praticados na reclamação trabalhista desde a prolação da decisão de suspensão proferida pelo STF, que ocorreu em 25/05/2023, e; (b) para que a Reclamante seja excluída do polo passivo da execução, por manifesta ilegitimidade passiva, conforme já julgado pelo TRT em casos análogos e sobre as mesmas partes (docs. 9), bem como, por ela ter sido incluída na execução de ofício, em violação ao art. 878, da CLT” (fl. 10, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao não sobrestar processo sobre execução trabalhista de empresa integrante de grupo econômico que não teria participado da fase de conhecimento, a autoridade reclamada teria descumprido a determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG (Tema 1.232).



    5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal. 



    Na espécie em exame, o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho assentou: 



    “não há falar em sobrestamento dos autos pelo Tema 1.232, na medida em que a legitimidade passiva da parte para figurar na execução em decorrência de grupo econômico foi decidida anteriormente em embargos à execução, sem que tenha havido modificação da decisão de mérito no julgamento dos recursos a esta c. Corte, operando-se a coisa julgada em relação a sua responsabilidade pelos débitos trabalhistas em 11/11/2016, o que torna imutável a decisão” (fl. 5, doc. 18).



    A presente reclamação foi ajuizada apenas em 4.11.2024 (doc. 19), após o trânsito em julgado da decisão pela qual incluída a executada na lide.



    A pretexto de questionar a decisão reclamada por contrariedade à autoridade deste Supremo Tribunal, que determinou o sobrestamento de processo sobre execução trabalhista de empresa integrante de grupo econômico que não participou da fase de conhecimento, a reclamante pretende valer-se de reclamação como instrumento processual para desconstituir decisão judicial transitada em julgado.



    É incabível reclamação para rediscutir matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. DIRECIONAMENTO A EMPRESA QUE NÃO CONSTOU DA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NO RE 1.387.795 – TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHECEU GRUPO ECONÔMICO E DETERMINOU O INGRESSO DA EMPRESA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. ARTIGO 988, § 5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl. n. 68.859-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.9.2024).



    “Extrai-se dos autos que embora a reclamante tenha sido integrada à lide apenas na fase de execução, a impugnação apresentada só ocorreu em momento muito posterior.



    Em consulta ao site do TRT-17, observa-se que a decisão que determinou a inclusão da Reclamante na lide foi exarada em 14/08/2018. Em 07/11/2018, sobreveio a ordem de bloqueio via BACEN-JUD. A executada Complexo Agroindustrial Pindobras Ltda. interpôs agravo de petição em face da decisão de embargos à execução, o que ocasionou a suspensão da execução (08/05/2019).



    Na sequência, em 18/06/2019, o TRT da 17ª Região negou provimento ao agravo de petição.



    Seguiu-se a interposição de recurso de revista ao TST, que negou-lhe seguimento em 20/09/2019. 



    Foi interposto agravo de instrumento, que, em 06/02/2023, restou desprovido em razão da constatada irregularidade de representação processual do advogado subscritor do recurso de revista.



    Nessas circunstâncias, a discussão sobre grupo econômico – responsabilidade solidária pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte deixou de apresentar a impugnação tempestivamente, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 61.732, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.8.2023).



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 



    “Não cabimento de reclamação como instrumento de resolução de incidentes no processo de execução. 6. Impossibilidade de utilizar-se a reclamação para renovar debate sobre questões típicas do processo de execução, as quais receberam soluções desfavoráveis quando submetidas ao juízo natural da execução. 7. Agravo não provido” (Rcl n. 2.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 4.8.2006).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento.



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, ‘reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (…) à rejeição do pedido.



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’:



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’.



    Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora).



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’:



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A interposição de recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não interrompem os prazos recursais. 2. Inviável o processamento da Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (‘não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 60.828-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.8.2023).



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora